Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-41.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. DIPLOMA DE PEDAGOGIA COM APOSTILAMENTO DE HABILITAÇÃO PARA O MAGISTÉRIO. EQUIVALÊNCIA A LICENCIATURA. RESOLUÇÕES CNE/CP No 1/2006 E No 2/2019. TITULAÇÃO PRESUMIDA DO EGRESSO. REQUISITOS EDITALÍCIOS PREENCHIDOS. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. ART. 25 DA LEI 12.016/2009.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária e apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que concedeu segurança para determinar a contratação da impetrante como professora temporária no ano letivo de 2025, por entender preenchidos os requisitos do Edital no 53/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o diploma apresentado pela impetrante preenche os requisitos do edital quanto à formação em Pedagogia; (ii) verificar a legalidade da recusa administrativa de contratação temporária com base em suposta invalidade do diploma; e (iii) apurar a existência de litigância de má-fé por parte do ente recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É direito líquido e certo do candidato aprovado em processo seletivo simplificado, e regularmente convocado, ser contratado para a função temporária se demonstrado o cumprimento dos requisitos exigidos no edital que rege o certame.
4. O diploma de Pedagogia, com apostilamento de habilitação para o magistério nos anos iniciais do Ensino Fundamental, presume a titulação de licenciatura, conforme preveem as Resoluções CNE/CP no 1/2006 e no 2/2019, que estabelecem o curso como voltado à formação de professores para a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental.
5. É ilegítima a recusa administrativa fundada em interpretação restritiva das normas educacionais, sobretudo quando o mesmo diploma fora aceito para contratação no exercício anterior, configurando conduta contraditória violadora dos princípios da legalidade, da proteção da confiança e da segurança jurídica.
6. A mera interposição de recurso não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, sendo indispensável a demonstração de abuso do direito de recorrer, dolo ou intuito manifestamente protelatório.
7. Conforme o art. 25 da Lei no 12.016/2009, é vedada a fixação de honorários advocatícios nas ações de mandado de segurança individual, entendimento reiterado nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa Necessária conhecida e desprovida. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apresentação de diploma de curso de Pedagogia expedido sob a égide das Resoluções CNE/CP no 1/2006 e no 2/2019 presume habilitação para o magistério, independentemente da nomenclatura do grau acadêmico constante do documento.
2. A negativa de contratação temporária por suposta invalidade do diploma, sem prova do descumprimento dos requisitos legais e editalícios, configura ato administrativo ilegal.
3. A interposição de recurso com fundamentos jurídicos razoáveis, ainda que não acolhidos, não configura litigância de má-fé.
4. É incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança individual, por expressa vedação legal.